Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por comprador condenado, em primeiro grau, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de cláusula penal por desistir da compra de veículo FIAT PALIO; sustenta vício de consentimento (erro) nos dados do financiamento e busca a improcedência da ação de cobrança.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, capaz de obstar o conhecimento do apelo; (ii) verificar se a alegação de vício de consentimento invalida o contrato e afasta a exigibilidade da cláusula penal.
III. Razões de decidir
3. A apelação enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade; a preliminar é rejeitada.
4. O réu não comprova falsificação de dados; conversas juntadas revelam desistência motivada por indisponibilidade financeira, não por erro substancial. Configurada a desistência injustificada do comprador, permanece a obrigação de pagar a multa contratual.
5. Inexistem elementos que caracterizem vício de vontade (CPC, art. 373, II); o contrato é válido e a cláusula penal, reduzida pelo juízo a quo, mantém-se proporcional.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 373, II; 487, I. CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 1928940, Apel. no 0702446-63.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26.09.2024, DJe 11.10.2024.